Tribunal: STF
Processo: RE 391822
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. INSUMOS E
   MATÉRIAS-PRIMAS NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
   CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Impossibilidade de creditamento do IPI referente a insumos e
   matérias-primas não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
   Precedentes do Pleno (RE 353.657/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, e
   RE 370.682/SC, Rel. para o acórdão o Min. Gilmar Mendes).
II -
   Inexistência de violação ao princípio da não-cumulatividade.
III
   - Agravo regimental improvido.